Tribunal: TJPA
Processo: 0806657-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806657-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLELIS JOSE RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito. O agravante postulava autorização para consignar os valores incontroversos do contrato, a manutenção da posse do veículo objeto da avença, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela provisória em ação revisional de contrato bancário com cláusula de capitalização diária de juros; (ii) analisar se a ausência de informação expressa sobre a taxa diária de juros no contrato caracteriza abusividade e justifica a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para a concessão da tutela provisória, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.

A ausência de informação clara no contrato quanto à taxa diária de juros, apesar da previsão de capitalização diária, ofende o direito à informação do consumidor, nos termos dos arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.061.530 sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhece que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

6.

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a concessão da tutela provisória para permitir o depósito do valor incontroverso, evitar a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e manter a posse do bem até o julgamento da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 422; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
CLELIS JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
, processo nº 0800635-57.2025.8.14.0049, ajuizada em face da instituição financeira
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

(...)

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de financiamento nº 521383927 destinado à aquisição do veículo descrito na inicial, tendo como contraprestação o pagamento de 60 (sessenta) parcelas sucessivas de R$ 1.342,59 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) cada.

A parte autora afirma que o valor financiado foi majorado excessiva e ilegalmente em razão dos encargos e taxas de juros elencados no pacto em questão, tornando-se inviável o adimplemento das obrigações nas condições pretendidas pela instituição financeira, requerendo a consignação das parcelas no valor apurado unilateralmente em perícia contábil e equivalente a R$ 1.139,39 (um mil, cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos).

Ocorre que a modalidade é pré-fixada, o que significa dizer que a interessada tinha plena consciência do valor que se comprometeu a pagar nos meses seguintes à contratação.

Se alguma nulidade há, ela não está demonstrada de plano, levando à conclusão de que qualquer modificação nos valores estipulados, sem dar oportunidade à instituição financeira para se manifestar, fere os princípios da ampla defesa, do contraditório e do pacta sunt servanda.

Assim, o pedido de depósito judicial nos moldes pretendidos não pode prosperar, já que, em se tratando de obrigações previamente conhecidas pela parte, é seu dever pagá-las na sua inteireza, de maneira que somente a consignação do montante total da quantia ajustada das parcelas mensais devidas é capaz de ilidir a mora e, por conseguinte, evitar a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Entendimento diverso levaria a uma manobra jurídica para institucionalizar o inadimplemento contratual.

Vale registrar que, também compromete a configuração razoável da verossimilhança da alegação o fato de que a parte autora tinha plena ciência do valor fixo de cada parcela assumida e, agora, pretender, através do instituto da tutela provisória, efetuar pagamentos abaixo daquele previsto no contrato não representa a melhor aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, na hipótese de não restar configurada a mora, ao final da demanda, poderá ocorrer a revisão das prestações e posterior compensação do que eventualmente foi pago acima do devido.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’ e §3º, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Na situação em exame observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qual inverto o ônus da prova por entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.
.

(...)”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, por entender presentes os requisitos do art. 300 do CPC; (ii) que o objetivo da demanda não é inadimplir, mas sim garantir o pagamento das parcelas em valor justo, apurado por perícia contábil unilateral, no montante de R$ 1.139,39, em contraposição às parcelas contratadas de R$ 1.342,59; (iii) que o agravante encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, sendo beneficiário da justiça gratuita, conforme reconhecido em primeiro grau; (iv) requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, permitindo o depósito do valor incontroverso, a emissão de novo carnê de pagamento e a abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bem como da propositura de ação de busca e apreensão enquanto pendente a revisão judicial do contrato.

Em decisão ID 26264754 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em análise refere-se à legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo agravante, por meio da qual buscava impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como garantir a manutenção da posse do veículo objeto do contrato que pretende revisar.

Dada a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, é imprescindível examinar o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória com base na ausência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários à concessão da medida. Ainda, destacou que:
a modalidade é pré-fixada, o que significa dizer que a interessada tinha plena consciência do valor que se comprometeu a pagar nos meses seguintes à contratação.

Entretanto e, em que pese ter inicialmente indeferido a tutela de urgência recursal, entendo que a decisão agravada merece reforma. Vejamos.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, a meu ver, o agravante conseguiu comprovar tais pressupostos.

Isto, na medida em que a
a Segunda Seção

[1]
do STJ se debruçou sobre a matéria e fixou entendimento no sentido de que
,
“nos casos em que houver previsão de capitalização diária, é necessário que o contrato explicite a taxa diária a ser cobrada, em atenção ao direito à informação prévia e adequada previsto nos artigos 6º, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.
”

No caso dos autos,
o item
M – Promessa de Pagamento
do negócio jurídico firmado entre as partes prevê expressamente que a periodicidade dos juros remuneratórios seria diária (ID 138268859 - Pág. 2 dos autos originários), no entanto, no campo “Dados do Financiamento” inexiste informação a respeito da taxa diária de juros a ser aplicada, corroborando, ao menos em juízo de cognição sumária, com a tese recursal de existência de abusividade nessa cobrança e por via de consequência o afastamento da mora e ausência dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão

[2]
.

E em sendo reconhecida a abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato, resta descaracterizada a mora, nos termos do que restou decidido por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:
"ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;"
.

Assim, diante da demonstração da probabilidade do direito em relação a abusividade da cobrança de capitalização diária sem a devida informação no contrato e do requerimento de depósito dos valores incontroversos, conclui-se pela viabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para deferir a antecipação de tutela requerida e autorizar a manutenção da posse do veículo, a consignação em juízo do valor incontroverso das prestações vincendas do contrato, bem como, para determinar que o réu se abstenha de realizar a inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito até a sentença da Ação Revisional ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA NÃO INFORMADA. DESCABIMENTO.

1. Necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada. Aplicação do disposto no art. 6º, inciso III, combinado com os artigos 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária. Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual no caso concreto.Agravo interno improvido
.

(STJ - AgInt no REsp: 2018076 RS 2022/0244683-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

[2]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (grifos nossos)

Belém, 26/06/2025